Tribunal: STF
Processo: Rcl 49451
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fadel Transportes e Logística Ltda propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos de n. 0012287-16.2016.5.03.0134, na qual alega descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 48,que assentou a constitucionalidade da Lei 11.442/07. 



    Segundo sustenta, a transgressão ao julgamento da ADC n. 48 decorre do reconhecimento, por parte do órgão reclamado, de vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresa autora , em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante.



    Requer, desse modo, a cassação do ato reclamado.



    Por entender presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, deferi o pedido de medida liminar pleiteado nestes autos, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada. 



    Citada, a parte beneficiária apresentou contestação, em que alega, em síntese, ausência de aderência entre o tema versado nestes autos e aquele emergente da ADC n. 48.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação, com a consequente cassação da liminar. 



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    Esta Suprema Corte, em 15.4.2020, no julgamento da ADC n. 48, Relator Ministro Roberto Barroso, firmou o seguinte entendimento:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (DJe 16.4.2020). (grifei)



    O acórdão reclamado, por sua vez, dispôs sobre a matéria nos seguintes termos: 



    Numa análise perfunctória desta decisão, poder-se-ia concluir que estaria afastada da Justiça do Trabalho a competência para apreciar qualquer lide que envolvesse a Lei 11.442/2007. 



    Contudo, o entendimento vigente nesta d. 1ª Turma é no sentido de que a leitura integral dos votos e do teor do Julgamento da ADC nº 48 leva à conclusão de que o acesso à Justiça do Trabalho sempre poderá existir. 



    Isto porque, em situações como a da presente demanda, na qual um jurisdicionado, contratado como TAC-agregado (Transportador Autônomo de Carga), proponha ação trabalhista contra o beneficiário de seu labor, afirmando que os requisitos da Lei 11.442 de 2007 não se fizeram presentes durante o desenvolvimento das atividades laborativas, mas, ao contrário, estavam presentes nessa relação os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, a controvérsia deverá ser dirimida pela Justiça do Trabalho, que possui a competência material para tanto. 



    Assim, firmou-se o entendimento nesta d. 1ª Turma de que a decisão do E. STF sobre a matéria tratada na ADC n. 48, por si só, não afasta o direito ao reconhecimento do vínculo de emprego por esta Justiça Especializada, que é competente para apreciar e julgar a questão, caso configurados os requisitos necessário à declaração do liame empregatício. 



    Precedente turmário: Decisão dos embargos declaratórios - TRT da 3.ª Região; PJe: 0010640-92.2016.5.03.0131 (RO); Disponibilização: 27/05/2021; Órgão Julgador: Primeira Turma; Relator: Cleber Jose de Freitas. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para declarar a competência da Justiça do Trabalho para dirimir a presente demanda, determinando o retorno dos autos à origem para que se proceda à análise dos pedidos formulados, como se entender de direito. 



    Conforme se depreende do acórdão reclamado, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício com o contratante.



    Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, em vista do princípio da realidade, de relação de emprego caso presentes os requisitos do art. 3º, da CLT, nos termos do art. 114, da CF.



    Assim, não há falar em desrespeito ao quanto decidido por este Supremo Tribunal na ADC n. 48, por ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado.



    Nesse sentido, são os recentes julgados da Segunda Turma deste Tribunal. Exemplificativamente, confiram-se:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A decisão reclamada, ao entender presentes os elementos do vínculo trabalhista, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, não se adere ao entendimento fixado na ADC 48/DF. III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível. IV - Agravo regimental a que se nega provimento



    (Rcl 48618 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 24-11-2021 PUBLIC 25-11-2021)



    Ementa: RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto. 2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 45724 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 29-06-2021 PUBLIC 30-06-2021)



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação, revogando a medida liminar anteriormente deferida.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator